Tribunal: TJES
Processo: 5000204-79.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-79.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELICIO GOVEIA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM ABERTO EM NOME DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ÓBICE INDEVIDO AO RELIGAMENTO EM NOME DA PROPRIETÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de sentença que a condenou ao religamento de energia elétrica na propriedade da Recorrida e à compensação por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Conforme alinhavado pelo Juízo sentenciante, o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
(STJ - Agint no Aresp 110568/SP, 1ª Turma, Relator(a): Min. Gurgel de Faria, data de julgamento 18/09/2018, data de publicação 09/10/2018), de modo que a inadimplência de terceiro que antes constava como titular da instalação elétrica não pode constituir óbice ao religamento da energia em favor dos proprietários do imóvel.
3. Assim sendo, afigura-se acertada a r. sentença atacada, que comandou adequadamente a obrigação de fazer já satisfeita em sede de tutela antecipada, bem como arbitrou indenização por danos morais em patamar ideal, diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.